Tribunal: TJDFT
Processo: 0034183-15.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E A TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. RESP 1.692.023/MT. TEMA 986. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada por Tribunal Superior, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp (Tema 986), representativo da controvérsia, firmou a tese de que “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”.
3. A modulação dos efeitos da decisão se deu nos seguintes termos propostos pelo ministro relator: “Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS – que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma – a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS , tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão – aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.
4. Na hipótese em exame, aplicada a tese que modulou os efeitos do acórdão paradigma exarado no REsp no 1.692.023/MT – Tema 986, tem-se por devida a incidência da TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS pelo fornecimento de energia elétrica, a partir do marco temporal fixado.
5. Estando o Acórdão proferido por esta 1a Turma Cível em divergência com o entendimento vinculante adotado na tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça, necessária a adequação do entendimento adotado por este Órgão Julgador, em rejulgamento.
6. Remessa necessária conhecida e provida. Apelação cível conhecida em parte, rejeitada a preliminar e, no mérito provida, em rejulgamento.